Tribunal: TJDFT
Processo: 0743787-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. DEVER DE SUSTENTO. PODER FAMILIAR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ATENDIDO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente a Ação de Alimentos proposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve o atendimento ao binômio necessidade-possibilidade quando da fixação dos alimentos pelo Juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do Código de Processo Civil; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte.
4. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação ao filho menor, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
5. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto a necessidade do alimentando quanto à possibilidade financeira do alimentante.
6. A alimentanda é menor impúbere e conta com necessidades presumidas, restando bem delineada a obrigação de alimentar e a presunção da necessidade.
7. A constituição de nova família ou a existência de outros filhos não enseja, por si só, a redução do valor devido a título de alimentos, a não ser que haja prova de comprometimento da capacidade de subsistência do alimentante.
8. O arcabouço probatório comprova a adequação do valor arbitrado em sentença, não restando demonstrada ser a quantia além da possibilidade econômico-financeira do alimentante, não se mostrando devida sua redução.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 2.012; CC, arts. 1.566, 1.567, 1.694, 1.695, 1.696 e 1.703; ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1694922 de relatoria do Desembargador João Luís Fischer Dias na 5a Turma Cível; Acórdão no 1966807 de relatoria do Desembargador Roberto Freitas Filho na 3a Turma Cível; Acórdão no 1963674 de relatoria do Desembargador Sérgio Rocha na 4a Turma Cível.